Tribunal: STF
Processo: HC 89431
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da prisão do 
   paciente, decretada por intermédio da decisão de pronúncia. Decisão 
   judicial devidamente motivada em elementos concretos. 3. 
   Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.